Tribunal: CARF
Processo: 10882.722082/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722082/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.105 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BRAMPAC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/12/2009, 18/06/2010, 18/08/2010
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Aplicação da Súmula
CARF no 01.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 75%, prescrita no §4°, do art. 18, da Lei no
10833/2003 às compensações que forem consideradas não declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722082/2011-83
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração, fls. 64/71, no valor de R$
1.744.047,21, lavrado para exigir multa isolada por compensação indevida, com
fundamento no art. 18, Lei no 10.833/2003, incluído pela Lei n° 11.488/2007.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, fl. 63 e a Descrição dos Fatos, o
contribuinte teria apresentado quatro Declarações de Compensação, controladas nos
processos no 13897.000369/2010-05, no 13888.003699/2010-53, 13888.004289/2009-
96, através das quais pleiteava utilizar créditos de terceiros.
Consequentemente, foi lavrada a multa isolada objeto do presente processo,
com base no § 4o, art. 18, Lei no 10.833/2003, no valor de 75% do total dos débitos
para os quais se pleiteava a compensação.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 24/11/2011, fl. 72, e
apresentou impugnação em 23/12/2011 (fls. 77/117), para defender que auto de
infração deveria ser cancelado, pois teria obtido provimento judicial junto ao TRF da
3a Região, nos autos do processo no 0021596-05.2010.4.03.6100, para que fossem
recebidas e processadas com efeito suspensivo as manifestações de inconformidade
face a não declaração das compensações nos processos no 13897.000369/2010-05, no
13888.003699/2010-53, 13888.004289/2009-96, estando a autoridade administrativa
impedida de praticar atos de cobrança, inclusive a aplicação de multa isolada.
Afirmou que teria ocorrido cobrança em duplicidade, pois a DRF Piracicaba já
teria lavrado o auto de infração processo no 13888.005792/2010-01, para cobrar a
multa isolada de grande parte dos débitos de IPI compensados através do processo de
crédito no 13888.4289/2009-96. Para contestar a duplicidade, teria apresentado
impugnação no processo no 13888.005792/2010-01.
A seguir, o impugnante passou a discorrer sobre o mérito das declarações de
compensação consideradas não declaradas, através das quais pretendia utilizar créditos
da empresa coligada Nitriflex, reconhecido pelo MS processo no 98.0016658-0.
A Nitriflex teria impetrado mandados de segurança, para afastar o óbice
previsto na Instrução Normativa da SRF no 41/2000 (proibição à cessão de créditos) e
a exigência da habilitação administrativa do crédito.
A União teria ajuizado duas ações rescisórias, sendo uma extinta sem
julgamento de mérito e a outra suspensa pelo STF.
O contribuinte teceu um arrazoado sobre a habilitação de crédito, o direito a
compensar créditos de coligadas (não se aplicando o § 12, art. 74, Lei no 9.430/96),
sobre a coisa julgada no mandado de segurança e a suficiência do crédito.
Em relação à aplicação da multa, o contribuinte alegou que seria indevida pelo
fato das compensações serem legítimas, e em seu entendimento os óbices e
penalidades instituídos pelas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004 seriam
inaplicáveis às compensações, por força de decisão proferida em agravo de
instrumento processo no 0010212-75.2011.4.03.0000.
Concluiu, para requerer o cancelamento do auto de infração.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

A 5a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-88.370, negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada:
AUTO
DE
INFRAÇÃO
PARA
EXIGÊNCIA
DE
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Cabe imposição de multa isolada de 75% sobre o valor total dos débitos cuja
compensação tenha sido considerada não declarada.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua impugnação;
sustenta a nulidade da decisão recorrida e a incompetência da DRF Osasco para os atos
praticados. Ao final, requer:
62. Ante o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso
voluntário para que, reformando-se o acórdão de fls. 752/757, seja integralmente
CANCELADO o auto de infração.
63. Caso não seja esse o entendimento, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o
presente recurso para anular o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à
DRJ para novo julgamento, mediante o enfrentamento de todos os argumentos de
defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
contudo deve ser conhecido apenas em parte, como explicitado a seguir.
Descumprimento da decisão judicial no processo n° 0010212-75.2011.4.03.0000 vigente
quando da lavratura do auto de infração – Nulidade
A Recorrente aduz que após a interposição das manifestações de inconformidade
nos processos no 13897.000369/2010-05, 13888.003699/2010-53 e 13888.004289/2009-96,
impetrou o mandado de segurança no 0021596-05.2010.4.03.6100, objetivando o processamento
das defesas administrativas através do PAF, com suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, nos termos do art. 151, III, do CTN, inclusive determinando-se ao Fisco que se
abstivesse de proceder quaisquer tipos de cobranças, inclusive aplicação de multas isoladas.
Dessa forma, sustenta que houve claro descumprimento da decisão do TRF da 3a
Região que teria assegurado o processamento das defesas relativas aos PA 13888.004289/2009-
96, 13888.003699/2010-53 e 13897.000369/2010-05 no rito estabelecido no PAF, com
suspensão da exigibilidade e impossibilidade de imposição de multas isoladas, o que macula por
completo o lançamento. Prossegue:
(...) a decisão permaneceu em vigor até o ano de 2016 quando foi negado provimento ao
recurso de apelação. Mas, a despeito de a r. decisão estar em vigor à época, foi lavrado
o presente auto de infração em 17/11/2011.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

Todavia, ao contrário do que alega, não há qualquer nulidade, porquanto não
havia impedimento para a lavratura do auto de infração.
Na referida ação judicial, constata-se que, em primeira instância, a antecipação de
tutela foi indeferida (foi apresentado agravo, negado) e a sentença denegou a segurança. O
contribuinte apresentou recurso de apelação, recebido em efeito devolutivo e, após, apresentou o
agravo de instrumento processo no 0010212-75.2011.4.03.0000, através do qual o TRF da 3a
Região lhe deu provimento para que fosse recebida em efeito suspensivo, conforme decisão
exarada em 09/08/2011.
Encaminhado o recurso ao TRF da 3a Região, a apelação foi julgada como
improcedente e foram rejeitados os embargos de declaração. Após, o interessado solicitou
desistência do mandado de segurança, homologada pelo TRF em 16/08/2017. O trânsito em
julgado ocorreu em 22/09/2017.
Destarte, a provimento foi apenas para dar efeito suspensivo à apelação, o que
mesmo assim resultou em improcedência total da demanda no mérito. Mesmo que se defendesse
o entendimento de que o efeito suspensivo concedido ao agravo produzisse algum efeito prático,
o fato é que a multa isolada ainda deveria ser lançada, com a exigibilidade suspensa, em
obediência ao art. 142 do CTN.
Em suma, a decisão proferida no agravo de instrumento no 0010212-
75.2011.4.03.0000 não tem o condão de impedir o lançamento da multa isolada, tampouco de
tornar o auto de infração nulo.
No tocante à discussão judicial acerca da compensação com créditos de terceiros,
há a evidente concomitância, que atrai a aplicação de Súmula n° 1, em relação aos processos n°
0021596-05.2010.4.03.6100/SP e 0001057-83.2014.4.03.6130, como se verá a seguir.
Por fim, ressalte-se que ao caso aplica-se a Súmula CARF n° 48:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Regularidade das compensações tributárias - Inexigibilidade da multa aplicada
Aponta o contribuinte que a imposição de multa é ilegal e indevida, pois as
compensações tributárias são plenamente legítimas.
No tocante ao mérito das compensações, há concomitância com os processos n°
0021596-05.2010.4.03.6100/SP e 0001057-83.2014.4.03.6130.
Na oferta do recurso voluntário em 2018, já tinha sido publicado o acórdão do
TRF da 3a Região, processo n° 0021596-05.2010.4.03.6100/SP (DJ 13/12/2016), que consignou
a legalidade da conduta da autoridade fiscal em considerar as compensações como não
declaradas. Confira-se o voto do Desembargador Nery Júnior:
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta ilegalidade da manifestação da
autoridade impetrada que considerou como "não declaradas" as compensações, e
impôs a cobrança dos débitos antes do esgotamento da discussão na esfera
administrativa.
Sustenta a impetrante que foi reconhecida, em decisão judicial transitada em
julgado, o direito de compensação dos créditos de IPI com débitos de terceiros não
optantes do REFIS, garantido no MS no 2001.51.10.001025-0, constituindo-se
ilegítima a decisão administrativa que negou a compensação nos processos
administrativos
no
13888.004289/2009-96,
no
13888.003699/2010-53
e
no
13897.000269/2010-05.
Defende a inaplicabilidade do § 3o, inciso V, do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
É contra o efeito suspensivo atribuído a tal recurso que se insurge a impetrante.
Inicialmente, é preciso consignar que não está sujeito a debate a procedência
das compensações efetuadas pela impetrante e nem mesmo se estariam elas amparadas
por decisão judicial, ou ainda se o crédito compensado pertence à impetrante ou a
terceiro, porque tais questões destoam do pedido formulado pela impetrante.
O pedido da recorrente é muito claro no sentido de que pretende apenas ver
reconhecido o seu direito líquido e certo de ter os recursos administrativos interpostos
nos PA's no 13888.004289/2009-96, 13888.003699/2010-53 e 13897.000269/2010-05
processados também com efeito suspensivo, suspendendo-se, inclusive, a
exigibilidade dos créditos e obstando a cobrança até decisão final na esfera
administrativa.
Superada tal questão e adentrando à questão de fundo, temos que o artigo 74 da
Lei n. 9.430, de 27.12.96, autorizou a compensação de tributos administrados pela
Receita Federal de diferentes espécies e destinações constitucionais, mediante
requerimento ao órgão administrativo.
Posteriormente, a Lei n. 10.637, de 30.12.2002, alterando a redação do artigo 74
da Lei acima referida possibilitou a compensação por iniciativa do contribuinte,
mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos
utilizados, com o efeito de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de
ulterior homologação.
Sobreveio, então, a Lei no 11.051/04 que, alterando mais uma vez as regras
acerca da compensação, consignou, no parágrafo 12, II, "a" do artigo 74 acima
referido, que será considerada não declarada a compensação cujo crédito seja de
terceiros e que as disposições constantes dos §§ 2o e 5o ao 11o não se aplicam às
hipóteses previstas no § 12 (§ 13).
Assim, por expressa disposição legal, sendo considerada não declarada a
compensação, não são aplicáveis as seguintes regras:
"§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8° Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação."
Portanto, o que ressai dos dispositivos legais em comento é que a manifestação
de inconformidade e o recurso eventualmente interposto contra a decisão que não
homologa a compensação que envolva créditos de terceiros não obedecerão as regras
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal e nem se enquadram no quanto disposto no inciso III do artigo
151 do Código Tributário Nacional, ou seja: não serão processados com efeito
suspensivo e nem suspenderão a exigibilidade do crédito tributário.
Referido dispositivo, por regulamentar uma situação específica, se sobrepõe à
regra geral estabelecida pela Lei no 9.784/99 que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal e se encontra em perfeita sintonia com o
artigo 151 do Código Tributário Nacional, que esclarece, no inciso III que as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo (grifo nosso).
De outro giro, não se pode olvidar que Lei que regula o processamento de
recurso tem natureza processual e, portanto, aplicabilidade imediata, ainda que a
processos em curso, não havendo que se falar em violação ao Princípio da
Irretroatividade nas Normas, como demonstram os seguintes precedentes onde se
analisou questão similar à ora tratada nos autos: (...)
A decisão que motivou o recurso interposto pela impetrante reconheceu como
não declarada a compensação ao fundamento de que envolveria créditos de terceiro,
no caso, a empresa coligada Nitriflex S/A Indústria e Comércio, relativo a fatos
geradores ocorridos no período de 1989 a 1998.
Assim, o processamento do recurso administrativo deverá observar as
disposições constantes no artigo 74 da Lei no 9.430/96, com as redações dadas pelas
Leis no 10.637/02 e no 11.051/04, consoante acima exposto, não havendo qualquer
ilegalidade na conduta da autoridade impetrada a ser sanada por meio da presente ação
mandamental.
Destarte, em que pese o reconhecimento do direito à restituição de créditos de
IPI nos autos do MS no 98.0016658-0, bem como do direito de compensação de seu
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

crédito de IPI com débitos de terceiros não optantes do REFIS, garantido no MS no
2001.51.10.001025-0, favoravelmente à empresa Nitriflex S/A, houve decisão de
negativa de homologação da compensação requerida pela apelante nos PA no
13888.004289/2009-96, 13888.003699/2010-53 e 13897.000269/2010-05, tendo em
vista tratar-se de crédito de terceiro.
Não obstante, não subsiste a decisão que reconheceu à Nitriflex S/A o
direito de compensar seus créditos com débitos de terceiros, proferida nos autos
do MS no 2001.51.10.001025-0, já que o v. acórdão proferido no Eg. TRF da 2a
Região foi cassado no Col. STJ, ao julgar parcialmente procedente a tese
fazendária na Ação Rescisória no 2005.0201.007187-2.
Por oportuno, a Ação Rescisória no 2003.02.01.005675-8 (e não Ação
Rescisória no 2005.0201.007187-2), teve a sua eficácia suspensa em razão de
liminar concedida no julgamento da Reclamação Constitucional no 9790, no Col.
STF, julgada esta, por fim, procedente em decisão final transitada em julgado em
25.10.2012.
Acrescente-se, por oportuno, que a aludida Rescisória foi julgada
procedente em 13.07.2016 pelos membros da Segunda Seção Especializada do Eg.
TRF da 2a Região, que decidiram, por unanimidade, pela impossibilidade de
utilização de créditos próprios do sujeito passivo para compensação com débitos
de terceiros (da Nitriflex para a Brampac S/A), cuja ementa foi publicada em
08.08.2016.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, e julgo prejudicado o pedido de
tutela antecipada formulado pela recorrente às fls. 774/790.
Observa-se que sequer subsiste o direito da própria Nutriflex de compensar seus
créditos com débitos de terceiros.
Ademais, em processo posterior n° 0001057-83.2014.4.03.6130/SP, restou
assentado pelo Desembargador Carlos Muta:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIRO. ENCONTROS DE
CONTAS REPUTADOS NÃO DECLARADOS. SUSCITAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO
A
CIRCUNSTÂNCIAS
RELEVANTES.
ALEGAÇÃO DE DIREITO A PRONUNCIAMENTO EXAURIENTE.
PRETENSÃO
DE
DETERMINAÇÃO
DE
REAPRECIAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
E
SUFICIENTE
PARA
MANUTENÇÃO
A
CONCLUSÃO ALCANÇADA.
1. Inviável o pedido de extinção da lide por perda superveniente de
interesse em razão de decisão precária em feito diverso posterior,
envolvendo partes diversas. A uma, porque, a princípio qualquer
provimento em tal feito não poderia repercutir no interesse processual em
lide formada por sujeitos outros. Depois porque, se existente a sugerida
litispendência parcial a ação continente e posterior é a que deverá
abster-se de apreciar o mérito em discussão na ação contida e anterior,
e não o contrário (artigo 485, V, do CPC/2015). Finalmente, porque o
exame calcado em análise perfunctória de relevância jurídica do quanto
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

alegado, associada à iminência de dano grave e de difícil reparação, não
se sobrepõe exame exauriente do mérito nestes autos.
2. Inexistente julgamento extra petita. A vinculação estabelecida entre a
causa de pedir (o direito a um pronunciamento do Fisco sobre todos os
elementos de fato e direito que entendem as apelantes relevantes para a
apreciação das compensações intentadas) e o pedido (a reapreciação de
todas as compensações informadas) evidencia pretensão anulatória dos
despachos decisórios, pelo que o Juízo necessariamente haveria que
examinar o mérito dos encontros de contas, cotejando os fundamentos
adotados pelas autoridades administrativas frente às alegadas omissões.
3. Pela mesma razão, inexistente direito abstrato a um pronunciamento
meritório das autoridades fiscais, a respeito de tal ou qual alegação,
independente do entendimento do Juízo sobre seu teor. O contribuinte
tem direito a decisões administrativas motivadas, e não sobre qualquer
ilação que veicule. Logo, apenas poderia determinar-se a reapreciação
dos encontros de contas diante da constatação de omissão do Fisco
quanto a argumento que se afigure relevante à conclusão a ser alcançada.
4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido
suficiente para manter-se a conclusão de que as compensações devem ser
consideradas não declaradas, em razão da utilização indevida de crédito
de terceiro, apontada em todas as decisões nos processos
administrativos de controle do encontro de contas.
5. A compensação é regida pela lei vigente ao momento do encontro de
contas. Tal entendimento jurisprudencial, firmado em sistemática
repetitiva, não se confunde com o posicionamento adotado nos casos em
que o contribuinte pretende ver reconhecido, em Juízo, o direito à
compensação, segundo tal ou qual parâmetro e fundamento, em que a
Corte Superior, também sob a égide do artigo 543-C do CPC/1973,
assentou a impossibilidade de julgamento de ação por lei promulgada
após o momento em que ajuizada a demanda. Inteligência do REsp
1.164.452.
6. Inexiste direito adquirido ao regime jurídico vigente ao momento em
que reconhecido o crédito a ser futuramente compensado.
7. Na espécie, não havia, tampouco, cosa julgada que garantisse a
ultratividade da permissão de compensação de débitos com créditos de
terceiro. A tutela jurisdicional em que fundada tal alegação - hoje
inexistente, em função de provimento de ação rescisória fazendária -
apenas afastou a incidência da IN SRF 41/2000, sendo inócua às
alterações legislativas posteriores, que modificaram o artigo 74 da Lei
9.430/1996. Como os fundamentos adotados não transitam em julgado
(artigo 469, I, do CPC/1973, então vigente), é irrelevante que a
motivação de tal julgado tenha sido o suposto direito adquirido a
determinado regime.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

8. A homologação do crédito (a que corresponde a atual habilitação)
serve, tão somente, para conferir liquidez e certeza, em sede
administrativa, aos valores a que faz jus o contribuinte. Logo, de um
lado, não fixa regime aplicável a compensações futuras, ao arrepio da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (como, no mais, também
se conclui pelos próprios despachos decisórios das compensações ora
contestados, em sentido contrário); de outro, perde efeito se há
subsequente modificação do crédito, como foi o caso: seja pelo MS
99.0060542-0, que visava à modificação da correção dos valores, seja
pela
AR
2003.02.01.005675-8,
cujas
decisões,
originalmente,
diminuíram o próprio direito creditório. Tanto assim que, ao pretender
ver preenchido o requisito de habilitação dos valores, no processo
administrativo 13746.000191/2005-51, houve indeferimento do pleito,
que ensejou a impetração do MS 2005.51.10.0026-90.
9. Apelações desprovidas.
Em 22/03/2018, foi expedido o Ofício no 2018/PRFN 3R/DIAES/MLP, pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, para esclarecer o acórdão do TRF3, que manteve a sentença
de improcedência, nos autos no 0001057-83.2014.403.6130:
Em síntese, é feita menção a mais de 80 processos administrativos e 14
Mandados de Segurança. O acórdão é explícito em dizer que ele vale para todos
esses processos e, assim, deve ser dado imediato encaminhamento a todos os
processos administrativos nele mencionados (no quadro constante abaixo) ainda que
estejam em discussão no âmbito administrativo:
(...)

(...)
Ou seja, “4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido
suficiente para manter-se a conclusão de que as compensações devem ser
consideradas não declaradas, em razão da utilização indevida de crédito de
terceiro, apontada em todas as decisões nos processos administrativos de controle do
encontro de contas”.
Todos os Processos Administrativos mencionados, assim, devem ter
IMEDIATO prosseguimento, repita-se. Se houve algum acórdão no CARF ou em
qualquer outra instância em sentido diverso, ele “não prevalece frente a provimentos
jurisdicionais contrários” (Fl.17/18).
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

Por fim, enquanto há/havia discussão administrativa, não há que se falar e
prescrição ou homologação tácita conforme Súm. 153/TFR: “Constituído, no
quinquênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o crédito
tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo
prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos
administrativos”.
Observa-se que a questão meritória da compensação foi submetida ao Poder
Judiciário, com improcedência para o contribuinte, e há informação de que a ação judicial da
Nitriflex, empresa que cedeu à Recorrente os créditos utilizados nas compensações, foi revertida
para vedar o direito dela de compensar seus créditos com débitos de terceiro.
Cite-se ainda o Agravo de Instrumento no 5006541-46.2017.4.03.0000, em ação
de titularidade da Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, TRF da 3a Região, que apontou que, na
ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, foi rescindida a decisão que tinha concedido o mandado
de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que
restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS DE IPI A TERCEIRO. SENTENÇA FAVORÁVEL POSTERIORMENTE
RESCINDIDA.
JUÍZO
RESCISÓRIO.
VEDAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PLENA
EXIGIBILIDADE
DOS
TRIBUTOS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
I. As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do dano
causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção Judiciária de
Campinas/SP – sede de empresa adquirente dos créditos –, o que torna competente o
juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
II. A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao passo
que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a possibilidade de
cessão de créditos de IPI a terceiro.
III. Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela de
urgência, não se faz presente.
IV. A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o havia
reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o
Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o
julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou
em julgado.
V. Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução distinta.
O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que restringem
a compensação do contribuinte a débitos próprios.
VI. Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

VII. A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
VIII. O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o ajuste
de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
IX. O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo – a ponto de manter a atualidade da
impetração preventiva –, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
X. Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o conflito
de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da rescisão, a
lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial contemporânea -
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do
juízo rescisório.
XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Consignou o Desembargador Antônio Cedenho que:
(...) A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que
o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão
transitou em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas
que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a atualidade
da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da
rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial
contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro,
segundo os termos do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento.
As conclusões a que se chega a partir desse agravo de instrumento são:
(i) A rescisão da sentença que havia reconhecido o crédito de IPI (MS n°
98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o STF acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. Logo, o direito ao
crédito de IPI subsiste para a Nitriflex S/A Indústria e Comércio.
(ii) O TRF da 2a Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a
decisão de concessão da segurança no MS n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de
normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios. Dito
de outra forma, o mandamento judicial para a compensação mediante o uso de créditos de
terceiro não subsistiu. A Nitriflex S/A Indústria e Comércio não detém mais título judicial que a
autorize a ceder os direitos creditórios a terceiros.
Por conseguinte, não se conhece o recurso voluntário nesta parte.
Duplicidade da aplicação de multa sobre as compensações objeto do processo no
13888.004289/2009-96
Alega que o auto de infração considerou na aplicação das multas isoladas todas as
compensações de débitos de IPI abarcadas no processo de compensação no 13888.004289/2009-
96, as quais já seriam objeto do auto de infração do processo no 13888.005792/2010-01. Defende
que os mesmos débitos foram considerados no presente processo para cômputo da multa isolada,
por isso haveria vício de nulidade no auto de infração, uma vez que foram aplicadas duas
penalidades sobre um mesmo fato, um bis in idem.
Tal alegação não se sustenta. Este processo refere-se aos fatos geradores de
08/12/2009, 18/06/2010, 18/08/2010, ao passo que o processo n° 13888.005792/2010-01 teve
como objeto as incidências de 31/10/2008; 31/05/2009; 30/06/2009; 31/07/2009; 31/08/2009,
30/09/2009:
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

Ressalte-se, inclusive, que a DRJ consignou que o processo n°
13888.005792/2010-01 tem outro objeto, exige a diferença dos débitos de IPI não declarada em
DCTF.
Mais uma vez se diga que o auto de infração não padece de nulidade.
Cerceamento do direito de defesa, necessidade de anulação do acórdão da DRJ
O acórdão da DRJ seria nulo eis que não apreciou a matéria atinente à
compensação, o que se configuraria flagrante cerceamento de defesa:
30. A possibilidade de aplicação da multa está intimamente ligada à regularidade das
compensações efetuadas e a única forma de se decidir se a penalidade é aplicável ao
caso concreto é com o enfrentamento dos fatos, quais seja, a apresentação das
declarações de compensação e a regularidade ou não desses procedimentos.
31. Portanto, a decisão deve ser anulada, a fim de que novo julgamento seja realizado
pela DRJ enfrentando as alegações apresentadas pela recorrente em torno da
regularidade das compensações tributárias.
Não há razão nos argumentos.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por compensação
não declarada (75% aplicado sobre o valor objeto de declaração) e a análise da legitimidade da
compensação têm objetos distintos.
Nos termos do art.142, a lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é
atividade vinculada. Por outro lado, a norma não impõe condição para o lançamento da multa,
em relação à discussão administrativa sobre a não homologação ou homologação parcial das
compensações declaradas.
No caso em análise, está-se diante de compensação considerada não declarada a
qual não se aplicou o rito do Decreto n° 70.235/72, tal situação em conjunto com o mérito das
compensações foram submetidas ao Judiciário com decisões desfavoráveis ao contribuinte, nos
processos já tratados acima.
Acertadamente, não houve análise meritória pela DRJ, motivo pelo qual a decisão
é hígida e deve ser mantida.
Nulidade das decisões que consideraram as compensações como “não declaradas”
Argumenta pela nulidade dos despachos decisórios proferidos pela subunidade da
Receita Federal em Osasco:
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

53. A multa isolada cobrada nesta autuação decorre das decisões que consideraram as
compensações como não declaradas.
54. Sucede que as decisões que consideraram as compensações “não declaradas” foram
proferidas por autoridade incompetente, sendo, portanto nulas.
55. Tendo em vista que essa autoridade sequer concedeu à recorrente o direito de
interpor manifestação de inconformidade, a nulidade em questão somente poderá ser
apreciada neste feito. E, sendo reconhecida a nulidade das decisões que consideraram as
compensações como não declaradas, deverá, como consequência, ser reconhecida a
nulidade da autuação.
(...)
57. Com base na citada norma, a DRF de Nova Iguaçu/RJ (do domicílio da Nitriflex,
titular do crédito) é a autoridade competente para apreciar a compensação.
58. Ocorre que a DRF de Osasco, ignorando o regramento acima, apreciou as
compensações, por meio de decisões nulas. Assim, a nulidade das decisões proferidas
por autoridade absolutamente incompetente, por via de consequência, macula por
completo a penalidade imposta (multa isolada).
Os processos de compensação e a lavratura dos autos de infração devem tramitar
no domicílio do contribuinte que pleiteou o crédito e que é, consequentemente, o sujeito passivo
dos autos de infração de multa isolada.
A Recorrente segundo sua concepção tinha o crédito cedido pela Nitriflex, ou
seja, pleiteou em nome próprio.
Então, como a Recorrente tem sede em Cotia, no Estado de São Paulo, a
competência para atos decisórios é da 8a Região. Por sua vez, Cotia faz parte da subunidade de
Osasco da Delegacia da Receita Federal.
Segundo o regimento interno da Receita Federal vigente à época, Portaria MF n°
587/2010:
Art. 5o As DRF, classificadas e localizadas conforme o Anexo II, são subordinadas ao
Superintendente da Receita Federal do Brasil da respectiva região fiscal.
O anexo II prescreve que a 8a Região é composta por:

8a. Região Fiscal – SRRF08
Sede: São Paulo - SP
Araçatuba
SP
C
Araraquara
SP
C
Barueri
SP
B
Bauru
SP
C
Campinas
SP
B
Franca
SP
C
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

Guarulhos
SP
B
Jundiaí
SP
B
Limeira
SP
B
Marília
SP
C
Osasco
SP
B
Piracicaba
SP
B
Presidente Prudente
SP
D
Ribeirão Preto
SP
B
Santo André
SP
B
Santos
SP
B
São Bernardo do Campo
SP
B
São José do Rio Preto
SP
C
São José dos Campos
SP
B
Sorocaba
SP
B
Taubaté
SP
C
Logo, não há qualquer nulidade, eis que os atos foram proferidos por autoridade
competente.
Legalidade da aplicação da multa
A aplicação da multa isolada está prevista no §4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
com redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1°, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
O art. 74, § 12, I e II, da Lei no 9.430/1996 descreve as hipóteses em que é
considerada não declarada a compensação:
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.105 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722082/2011-83

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Configurada a hipótese de compensação considerada não declarada, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício, pois inexiste previsão legal de suspensão ou interrupção de
prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
O lançamento em análise trata de multa isolada de 75% sobre os débitos
indevidamente compensados em virtude de compensação considerada não declarada, fato esse
perfeitamente comprovado nos autos e que se enquadra na norma do §4o, do art. 18, da Lei no
10.833/03, com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
Em suma, a penalidade foi corretamente aplicada.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital